Tribunal: TJBA
Processo: 8001181-59.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001181-59.2021.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO Apelação. DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE. TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. ESTAÇÕES RÁDIO BASE. TELECOMUNICAÇÕES. DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA PELOS MUNICÍPIO. TEMA 919/STF. TODAVIA, EM RAZÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS, NAS AÇÕES AJUIZADAS ANTES DO RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE, FICA MANTIDA A EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA, COMO NA ESPÉCIE. APELAÇÃO DESPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO Nº 8001181-59.2021.8.05.0191, de Paulo Afonso, em que são partes, como Apelante, TIM S/A., e Apelada, MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. MM01